Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processual civil. Execução de título executivo extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação ficta pela via editalícia. Pagamento voluntário. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Determinação de penhora, avaliação e remoção de bens no endereço do devedor. Diligências infrutíferas em todos os endereços localizados mediante consulta nos sistemas à disposição do Juízo do executivo. Interseção judicial. Postulação. Expedição de ofícios ao iFood, Uber e NU Pagamentos (Nubank). Averiguação de endereços atualizados do executado. Diligência. Desvirtuamento. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo Judiciário. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando a expedição de ofício às empresas iFood, Uber e NU Pagamentos (Nubank), como forma de obter informações acerca da localização de endereço atualizado do executado, diante do resultado infrutífero das pesquisas tradicionais, com o viso de viabilizar a penhora, avaliação e remoção de bens nos endereços eventualmente constantes dos cadastros de aludidas empresas e não reportadas pelos sistemas à disposição do juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, como forma de perscrutação de endereços do executado, expedir-se ofício às empresas iFood, Uber e NU Pagamentos, como forma de possibilitar a penhora, avaliação e remoção de bens em endereços ainda não diligenciados constantes dos cadastros de aludidas empresas e não reportadas pelos sistemas à disposição do juízo até então consultados.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando ao impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a empresas de serviços por aplicativos e de instituição financeira como forma de ser viabilizada tentativa de localização do endereço atualizado do executado é impassível de deferimento quando a parte exequente fia-se unicamente na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
4. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.